Tribunal: TJDFT
Processo: 0717393-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717393-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SIRLEI BARROS ROCHA AGRAVADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA DESPACHO A agravante-executada postula “[...] que seja determinado o imediato pagamento das dívidas tributárias dos imóveis arrematados por Lexon, e, por consequência, a transferência dos mesmos para seu próprio nome, retirando de uma vez por todas a ligação da Agravante para com esses lotes já arrematados que não mais lhe pertencem” (id. 46458967, pág. 14). No entanto, a agravante-executada menciona nas razões recursais a tramitação da Execução Fiscal no 0735353-45.2020.8.07.0016 ajuizada contra ela, relativamente a dívidas de IPTU incidentes sobre os imóveis arrematados no cumprimento de sentença originário, e, em consulta àqueles autos, constata-se que em 18/10/22 a agravante-executada informou ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal a arrematação dos imóveis por Lexon Souza Almeida e requereu a transferência da responsabilidade dos débitos para o arrematante, pedido que ainda se encontra pendente de análise. Intime-se a agravante-executada para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a eventual ausência de interesse recursal, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 13 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora